Tribunal: TJSP
Processo: 2046125-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Decisão agravada que acolheu embargos de declaração opostos pela impugnante, readequando os honorários advocatícios contra ela fixados, para R$ 2.000,00. Decisão anterior que havia arbitrado a verba com base na diferença entre o valor pleiteado, e o valor devido. Acolhimento dos embargos de declaração,

Ementa:

Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Decisão agravada que acolheu embargos de declaração opostos pela impugnante, readequando os honorários advocatícios contra ela fixados, para R$ 2.000,00. Decisão anterior que havia arbitrado a verba com base na diferença entre o valor pleiteado, e o valor devido. Acolhimento dos embargos de declaração, contudo, que resultou no proveito econômico irrisório de R$47,09 em seu favor. Necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários, sob pena de não remunerar condignamente o patrono da parte vencedora. Ausência de reformatio in pejus. Verba honorária que é consequência automática da sucumbência. Inteligência do art. 85, §§2o e 8o, CPC. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046125-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI
MÓVEL S.A., são agravados FINO AROMA SHOP COMÉRCIO DE PERFUMES E
COSMÉTICOS LTDA. - EPP, FANAPE – FÁBRICA NACIONAL DE PERFUMES
S/A, FINO AROMA COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - EPP,
FINO AROMA FLEX COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA., FINO
AROMA MIX COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - EPP, FINO
AROMA PLUS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - EPP,
GLOBALBRÁS
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
GD
ROCHAS
COMERCIAL
EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, GRANITE DEPOT BRASIL
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRANITUS LTDA., V&F – COMÉRCIOS E
PERFUMES DA BAHIA LTDA., VCA COMERCIO DE PERFUMES E
COSMETICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VCA COMERCIO
VAREJISTA DE COSMETICOS LTD, WITZ PERFUMES S/A, COMPANHIA
ÁGUA DE CHEIRO DE PARTICIPAÇÕES S/A, BELO CHEIRO FLEX
COMERCIAL
DE
PERFUMES
E
COSMÉTICOS
LTDA.
-
EPP,
AC
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS S/A, ACK SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ÁGUA DE CHEIRO DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ÁGUA DE CHEIRO RJ
COSMÉTICOS E PERFUMES LTDA., BELO CHEIRO COMERCIAL DE
PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - EPP, C&C PERFUMES E FRANCHISING
S.A., BELO CHEIRO MAX COMERCIAL DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.
- EPP, BELO CHEIRO MIX COMERCIAL DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.
- EPP, BELO CHEIRO PLUS COMERCIAL DE PERFUMES E COSMÉTICOS
LTDA. - EPP, BELO CHEIRO SEVEN COMERCIAL DE PERFUMES E
COSMÉTICOS LTDA. - EPP, C&C FRANCHISING GOIÁS LTDA.(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e KPMG CORPORATE FINANCE LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
2
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
3
Comarca
: Foro Central Cível – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Juiz
: Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante
: Oi Móvel S.A.
Agravado
: Fino Aroma Shop Comércio de Perfumes e
Cosméticos Ltda. EPP e outros
Interessado : KPMG Corporate Finance Ltda.
VOTO No 30.618
Agravo
de
Instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Impugnação de crédito. Decisão agravada
que acolheu embargos de declaração
opostos pela impugnante, readequando os
honorários
advocatícios
contra
ela
fixados, para R$ 2.000,00. Decisão
anterior que havia arbitrado a verba
com base na diferença entre o valor
pleiteado,
e
o
valor
devido.
Acolhimento dos embargos de declaração,
contudo,
que
resultou
no
proveito
econômico irrisório de R$47,09 em seu
favor. Necessidade de readequação da
base de cálculo dos honorários, sob
pena de não remunerar condignamente o
patrono da parte vencedora. Ausência de
reformatio in pejus. Verba honorária
que
é
consequência
automática
da
sucumbência. Inteligência do art. 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
4
§§2o e 8o, CPC. Honorários recursais.
Art. 85, §11, CPC. Recurso desprovido.
Vistos.
1.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por OI MÓVEL S.A., contra r. decisão reproduzida
a fls. 16/17, proferida pelo MM. Juiz Marcelo Barbosa
Sacramone, da Egrégia 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Capital, que acolheu os embargos de
declaração opostos na impugnação de crédito, manejada nos
autos da recuperação judicial de FINO AROMA SHOP COMÉRCIO
DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. EPP E OUTROS, e alterou a
base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados
contra a impugnante, majorando-os para R$ 2.000,00.
Sustenta a agravante que a r. decisão
majorou indevidamente os honorários em seu desfavor,
conquanto os embargos de declaração tenham sido movidos
por ela própria a fim de aclarar a r. decisão anterior,
que havia incluído o crédito pertencente à pessoa jurídica
diversa, agindo de boa-fé e a fim de evitar o seu próprio
enriquecimento ilícito.
Afirma que, na r. decisão anterior,
havia sido condenada ao pagamento de honorários arbitrados
em 10% sobre R$ 9.850,23, correspondente à diferença entre
a habilitação de crédito pleiteada (R$ 49.579,41) e o
valor acolhido pelo juízo a quo (R$ 39.729,08). Contudo,
os embargos de declaração objetivaram aclarar a decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
5
notadamente
porque
parte
do
crédito
(R$
5.313,33)
pertencia
à
pessoa
jurídica
diversa
da
impugnante.
Outrossim, os embargos foram acolhidos para reconhecer o
crédito da agravante no valor de R$ 34.415,75, majorando
indevidamente, contudo, os honorários advocatícios para R$
2.000,00.
Defende, assim, estar sendo punida por
agir com boa-fé processual e em harmonia com a lei,
pugnando
pela
redução
dos
honorários
advocatícios
arbitrados, restabelecendo-se o valor anterior, de R$
985,02.
O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 72/77), anotado o preparo (fls. 53/56). O
administrador judicial manifestou a fls. 91/95.
O Órgão Ministerial, em parecer da
lavra da i. Promotora de Justiça Designada, ELIANA KOMESU
LIMA, alvitra pelo desprovimento do recurso (fls. 97/99).
As partes manifestaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 65 e 69/70).
Relatados.
2.
O agravo não comporta provimento.
As credoras OI MÓVEL S/A e OI S/A
moveram a presente impugnação de crédito, ao fundamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
6
que o Quadro Geral de Credores apresentado pelo
Administrador Judicial apontava a existência de crédito
tão somente em favor da OI MÓVEL S/A, no valor de R$
34.368,66. Contudo, indicaram como corretos os valores de
R$ 49.579,31 em favor da OI MÓVEL S/A, e R$ 1.609,79 em
favor da OI S/A (fls. 01/03, autos de origem).
O
administrador
judicial,
em
manifestação, anotou que parte do crédito pertencia à
TELEMAR NORTE LESTE S/A, incorporada pela OI MÓVEL S.A, de
sorte que pleiteou a majoração do crédito das habilitantes
nos seguintes termos: OI MÓVEL S/A (RS 34.415,75) +
TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5.313,33), totalizando R$
39.729,08 à OI MÓVEL S/A , e R$ 1.609,79 em favor da OI
S/A (fls. 1.214/1.223, autos de origem).
A r. decisão de fls. 1.391/1.393, dos
autos de origem, acolheu parcialmente a impugnação de
crédito, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente impugnação de crédito para determinar ao Administrador
Judicial que majore o crédito detido por OI MÓVEL S/A para R$ 39.729,08, e para que
habilite, em favor de OI S/A, o total de R$ 1.609,79. Condeno a Impugnante OI
MOVEL S/A a arcar com as próprias custas e despesas processuais e ao pagamento
de honorários advocatícios em 10% de R$ 9.850,23, a diferença entre o valor
pleiteado e o total devido. Condeno as Recuperandas a arcarem com as próprias custas
e despesas processuais, bem como as da Impugnante OI S/A, se houver, e ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% de R$ 1.609,79 em favor do patrono
desta credora” (grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
7
Irresignada, a agravante opôs Embargos
de Declaração (fls. 1.395/1.399), insurgindo-se contra a
integração, ao seu crédito, do valor pertencente à credora
TELEMAR, rechaçando a incorporação societária aludida pelo
administrador judicial. A r. decisão que se seguiu acolheu
os termos da irresignação, excluindo o crédito de R$
5.313,33 pertencente à TELEMAR, anotando, a respeito da
sucumbência: “Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos e, no
mérito, dou-lhes provimento para modificar a decisão embargada, de forma a
DETERMINAR que passem a constar do quadro geral de credores os créditos
quirografários de R$ 34.415,75 em favor de OI MÓVEL S/A e R$ 1.609,79 em favor
de OI S/A. Via de consequência, o capítulo atinente à verba sucumbencial deve
também ser modificado. OI MÓVEL S/A pleiteia a majoração de seu crédito de R$
34.368,66 para R$49.579,31 e OI S/Aa habilitação de R$ 1.609,79, de forma que a
primeira sucumbiu na quase integralidade do pedido formulado, ao passo que a
segunda teve a totalidade do pedido acolhido. Assim, CONDENO a Impugnante OI
MÓVEL S/A ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 e as
Recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00, haja vista o
valor irrisório do piso legal” (grifei) (fls. 1.410/1.411).
Escorreita a r. decisão hostilizada.
Impende
exalçar
que
os
honorários
advocatícios constituem mera consequência da sucumbência,
e devem ser fixados com base no princípio da causalidade,
mediante utilização dos parâmetros previstos no art. 85 do
CPC. Na r. decisão de fls. 1.214/1.223, o parâmetro
utilizado foi aquele previsto no §2o da indigitada norma,
considerando a majoração do crédito da agravante, naquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
8
ocasião, de R$ 34.368,66 para 39.729,08.
Ao acolher os Embargos de Declaração,
entretanto, o crédito da agravante então inscrito no
Quadro Geral no valor de R$ 34.368,66 foi majorado para R$
34.415,75, compreendendo, portanto, um proveito econômico
irrisório de R$ 47,09, com a sucumbência quase integral da
impugnante. Nesta óptica, inadmissível a manutenção da
base de cálculo outrora utilizada para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, sob pena de não remunerar
condignamente o patrono da parte contrária.
Evidencia-se,
portanto,
a
perfeita
subsunção da hipótese à redação do §8o do art. 85 do CPC,
segundo o qual, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
(grifei).
Ademais,
tampouco
se
vislumbra
a
incidência da “reformatio in pejus” pela simples adequação
da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sobretudo
porque o arbitramento da verba honorária constitui consequência automática da sucumbência, cuidando-se,
inclusive, de matéria de ordem pública que pode ser fixada
“ex officio” pelo Tribunal, em caso de omissão.
Nesses termos, já decidiu C. Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Existência de omissão quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
9
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial. Possibilidade de aplicação do art. 85, §
11, do CPC/2015 de ofício no julgamento do agravo interno, sem configuração de
reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Orientação fixada pela segunda seção
desta corte superior. Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos
infringentes” (EDcl no AgInt no AREsp 1498423/SP, Terceira
Turma, Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 01/04/2020).
No mesmo sentido, precedentes desta
Corte Bandeirante:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada.
Fixação de honorários advocatícios por equidade que era necessária, no caso, uma vez
que a fixação por percentual do proveito econômico resultaria em valor muito baixo.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo” (Embargos de Declaração no
2008090-70.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público,
Des. VERA ANGRISANI, DJe 23/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual,
por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante omissão existente quanto à condenação do embargado no pagamento das
custas processuais matéria de ordem pública que seria cognoscível de ofício, sem
qualquer infringência à vedação da reformatio in pejus embargos acolhidos para o
fim de ser consignado que o embargado, em razão de sua sucumbência, arcará com as
custas processuais, forte no artigo 82, §2o do CPC, sem prejuízo do pagamento dos
honorários advocatícios devidos ao procurador do embargante fixados no acórdão.
Resultado: embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo”
(grifei)
(Embargos
de
Declaração
no
1002992-81.2018.8.26.0196, 12a Câmara de Direito Privado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2046125-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.618
10
Des. CASTRO FIGLIOLIA, DJe 02/03/2020).
Outrossim, nada há a alterar na r.
decisão objurgada, que corretamente alterou os honorários
sucumbenciais em razão do acolhimento dos Embargos de
Declaração, com fulcro no §8o do art. 85, do CPC, e em
respeito aos parâmetros previstos nos incisos do §2o, da
indigitada norma legal.
Diante do resultado deste agravo, são
devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11
do CPC, mercê do que se impõe a majoração da verba para R$
3.000,00.
3.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR